Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. EFICÁCIA EXECUTIVA. SUPRIMENTO. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO. PRESENÇA.
1. Descabe decretar nulidade da sentença impugnada em face de não reconhecimento de contradição apontada na origem em embargos de declaração, se a questão foi devolvida à análise na apelação, bastando aferir e decidir a situação em concreto. Além disso, a circunstância de não destacar, em específico, o caso precedente selecionado pela parte, não implica inobservância aos julgados da Corte Superior, tampouco causa nulidade. O art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. Enfim, não há falar em violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Tema 339 da repercussão geral.
2. Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, respectivamente, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial, no qual a assinatura das duas testemunhas se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes. Por conseguinte, a exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. Precedentes.
3. Nas circunstâncias concretas da causa, denota-se prescindível a assinatura das duas testemunhas, sendo, por conseguinte, irrelevante o interesse das advogadas que se submeteram a referendar a constituição do documento. Portanto, em que pese o inconformismo, o título reveste-se de certeza, haja vista não pairar dúvidas sobre a existência e declarações no Termo de Reconhecimento de Valores Devidos, objeto da ação de execução.
4. No caso, nada obstante a negativa de assinatura do título, não foi requerida prova, em especial a pericial, para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na ação autônoma de embargos do devedor, vez que impugnada a certeza da obrigação.
5. A execução está pautada no documento particular que tem expresso o valor da dívida confessada. Nisso a liquidez.
6. A exigibilidade da obrigação diz respeito ao momento em que se faz possível impor ao devedor a prestação. Não havendo previsão no título de data definida para o pagamento, como no caso, o vencimento da obrigação deve ser considerado imediato, por força do art. 331 do Código Civil. Logo, para a execução do título basta constituir em mora o devedor mediante interpelação, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil. E a citação para a ação de execução atua como ato equivalente da interpelação do devedor na mora ex persona, de acordo com o art. 240 do CPC. Precedentes do STJ.
7. Presentes os atributos da obrigação encartada no documento particular executado, merece reforma a r. sentença para que, admitida a existência e validade do título executivo extrajudicial, seja reconhecido o preenchimento das condições necessárias ao prosseguimento da ação de execução.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.